Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731270-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar (I) o bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade em relação aos números utilizados em golpes contra a parte autora, bem como (II) o fornecimento dos dados de identificação do responsável pelas contas relacionadas aos números em questão (endereço de IP utilizado nos acessos; e-mail vinculado às contas; número IMEI ou modelo do aparelho utilizado; operadora de telefonia à qual estão vinculados os números e/ou outros dados relevantes à identificação do responsável). Alega, em síntese, que: 1) a Lei no 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) estabelece que cada empresa responde, exclusivamente, pela sua aplicação (ou serviço) de Internet, não sendo prevista a legitimação de terceiros, estejam ou não estabelecidos no território brasileiro, sejam ou não integrantes do mesmo grupo; 2) quaisquer ordens judiciais que exijam alguma ação no aplicativo WhatsApp, somente poderão ser cumpridas pela WhatsApp LLC, empresa norte-americana legalmente legitimada e materialmente capaz de adotar providências relacionadas ao serviço; 3) houve perda parcial e superveniente do objeto da obrigação, pois algumas contas estão aparentemente inativas no aplicativo WhatsApp; 4) embora não seja proprietário ou provedor do aplicativo WhatsApp, tampouco atue como controlador dos dados dos respectivos usuários ou representante da WhatsApp LLC, informou a referida empresa a respeito da existência da ordem judicial e, em resposta, o Provedor do WhatsApp encaminhou registros de acesso referentes às contas do aplicativo WhatsApp vinculadas às linhas telefônicas utilizadas, que permitem à agravada chegar à inequívoca identificação dos usuários; 5) o Facebook Brasil e a própria empresa WhatsApp LLC não estão legalmente obrigados a armazenar e fornecer tais dados IMEI e geolocalização conforme disposição expressa dos arts. 15, caput e 5o, VIII e 22 do Marco Civil da Internet, assim como não compete nem se revela possível ao Facebook Brasil, independentemente de sua vontade, proceder à remoção de conta no aplicativo WhatsApp; 6) o aplicativo WhatsApp disponibiliza uma série de recursos avançados de segurança, os quais buscam evitar que seus usuários sejam vítimas de fraudes, bem como há orientação específica para a melhor forma para se denunciar mensagens enviadas por números desconhecidos e/ou contas falsas e não consta que a agravada tenha adotado qualquer providência nesse sentido; 7) a multa por descumprimento é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja afastada a determinação para que o Facebook Brasil providencie o fornecimento de dados de IMEI ou geolocalização, uma vez que ausente obrigação legal para guarda e fornecimento de tais dados, reconhecendo, ainda, que não compete nem se mostra jurídica ou materialmente possível ao Facebook Brasil proceder à remoção de contas no aplicativo WhatsApp e que a multa por descumprimento é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) há indícios de fraude, perpetrada por meio da utilização dos números de telefone indicados na inicial, nas quais os usuários das linhas telefônicas enviam mensagens a clientes da sociedade de advocacia demandante, afirmam representar o escritório, encaminham aos clientes documentos extraídos do sistema Pje e tentam induzir os interlocutores a erro, alegando que estes possuem valores a receber e solicitando dados e informações pessoas para viabilizar a transferência. A parte autora apresentou, na inicial, capturas de tela das mensagens enviadas a clientes, (...) (...) Há, portanto, robustos indícios de que os responsáveis pela conta do WhatsApp utilizam da rede social para ludibriar clientes do escritório de advocacia demandante, utilizando-se da credibilidade que o demandante possui junto a tais pessoas para obtenção de dados pessoais dos interlocutores, possivelmente para utilização indevida dessas informações. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois há risco concreto à imagem da empresa autora e aos clientes expostos à prática ilícita, os quais, em caso de fornecimento de informações aos fraudadores, podem ter seus dados utilizados de maneira indevida. Com efeito, plausível o pedido de tutela inibitória para cessar o ato impugnado ante indícios da utilização dos números de telefone para prática de falsidade ideológica e difusão de informações falsas, através do aplicativo Whatsapp, com prejuízo à empresa demandante e aos consumidores lesados ou com potencialidade de o serem. (...) Por sua vez, quanto à obrigação imposta à empresa agravante de fornecer dados dos usuários dos números de Whatsapp usados para praticar golpes contra clientes da sociedade agravada, sob pena de multa, primeiramente, “o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada” (RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021). Além disso, extrai-se essa obrigação a partir do disposto no art. 4o, inc. IV, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), in verbis: Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: (...) IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. No mesmo sentido: (...) 1.De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Ressalte-se que o Facebook Serviços Online do Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp Inc, podendo assim, conforme reiterada jurisprudência do STJ, ser demandado por falhas nos serviços prestados por qualquer sociedade empresarial que compõe o conglomerado econômico, o que possibilita a aplicação de multa em decorrência de descumprimento de decisões judiciais (RMS n. 54.654/RS, Terceira Seção, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Quanto à falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastaria expedição de ofício às operadoras de telefonia controladoras dos números indicados nos autos para identificação usuários, verifica-se que além de o fato controvertido não estar relacionado às operadoras de telefonia, há inequívoca resistência da pretensão autoral. Relevando ressaltar que o fato de ser possível a identificação do usuário por outros meios, não impede que a pretensão seja direcionada a qualquer um deles. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. O Facebook e o WhatsApp integram o mesmo grupo econômico, e, não apenas, compartilham dados a fim de aprimorar os sistemas de infraestrutura e entrega dos serviços prestados, razão pela qual a alegação da apelante/ré, quanto à impossibilidade de fornecimento de dados das contas do aplicativo WhatsApp não se afigura razoável. A empresa Facebook se encontra submetida às leis nacionais, sobretudo a Lei n. 12.965/2014, a qual prevê a hipótese “da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados” quando as empresas operam com a internet no Brasil (artigo 4o, IV). 4. Independentemente da existência de supostas dificuldades técnicas ou burocráticas para que o Facebook forneça tanto os IPs, quanto as portas lógicas dos endereços numéricos indicados nos autos, é indubitável que a plataforma pode redirecionar a determinação à empresa estrangeira “WhatsApp”, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico. (...) (Acórdão 1936117, 0702154-15.2023.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) E, no caso, embora o Facebook Brasil sustente não possuir legitimidade ou capacidade técnica para cumprimento das obrigações impostas, ele mesmo informa que obteve junto ao aplicativo WhatsApp os registros de acesso referentes às contas vinculadas às linhas telefônicas. Por outro lado, ainda que seja relevante a afirmação do Facebook Brasil de que, com esses dados fornecidos, seja possível a identificação dos usuários, e que a própria agravada pode denunciar as contas ao WhatsApp para sua remoção (o que tornaria desnecessário o fornecimento de IMEI ou geolocalização, bem como a aplicação da multa de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00), para se chegar a essa conclusão, faz-se necessária uma análise mais detida da questão, o que recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator